Tribunal: TJDFT
Processo: 0715357-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0715357-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KLEBES REZENDE DA CUNHA PACIENTE: THIAGO MOTA DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Thiago Mota de Jesus, condenado pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e nos arts. 12 e 16, §1o, I, da Lei no 10.826/2003, em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal. A sentença também indeferiu o pedido para que o paciente recorresse em liberdade, sob o fundamento de que a pena fixada é elevada e que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, razão pela qual foi mantida a prisão preventiva. O impetrante, em síntese, sustenta que a manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação concreta e idônea, violando o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal). Alega que o paciente é réu primário, possui residência fixa e ocupação lícita, o que afastaria o risco de fuga ou reiteração delitiva. Afirma ainda que a decisão se utilizou indevidamente do revogado art. 594 do CPP para justificar a prisão, sem demonstrar os requisitos do art. 312 do CPP, como a necessidade de preservar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Defende que outras medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP, seriam suficientes e menos gravosas. Com base nos argumentos apresentados, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus, com a expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade. O impetrante ressalta a desproporcionalidade da medida extrema e a ausência de risco concreto decorrente da liberdade do paciente, cuja prisão configuraria constrangimento ilegal. A urgência do pedido liminar justifica-se pela necessidade de cessar os efeitos lesivos da prisão, considerada indevida e excessiva diante das circunstâncias pessoais favoráveis do paciente e da possibilidade de redução da pena em eventual reforma da sentença. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão mantida em razão do proferimento de sentença condenatória a pena que ultrapassa 8 anos, bem como que o paciente não apresenta risco para a ordem pública, sendo suficiente medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas, posse e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No caso já houve sentença condenatória em que se manteve a prisão presentvia nos seguintes termos (ID 70964387 – p. 6): “(...) Ante o exposto, com lastro nas razões e fundamentos acima evidenciados, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida por meio do pedido lançado na denúncia e, de consequência, CONDENO o acusado THIAGO MOTA DE JESUS, devidamente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, art. 12 e art. 16, § 1o, inciso I, ambos da Lei n° 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, em razão das condutas delituosas realizadas no dia 3 de fevereiro de 2025. (...) Sob outro foco, o acusado respondeu ao processo preso. Agora, condenado após cognição exauriente, deve permanecer custodiado. Isso porque a variedade e a quantidade de drogas encontrada na posse do réu foi significativa, sinalizando um risco muito maior de ferir a ordem pública, além da posse de arma de fogo e munições, sem autorização legal, o que fomenta o aumento da violência e criminalidade. Diante desse cenário, imperativo concluir que a liberdade do réu constitui fato de concreto risco à garantia da ordem pública. Dessa forma, à luz dessas razões, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA OUTRORA DECRETADA.” A sentença, somada à prisão em flagrante delito, apreensão de expressiva e variada quantidade de entorpecentes (mais de 1 quilos de cocaína, maconha e MDA) e prova testemunhal de policiais, comprova a materialidade e indícios de autoria suficientes a constatar o fumus comissi delicti, mostrando-se despicienda qualquer conclusão absoluta quanto à autoria delitiva, ainda que esta já tenha sido firmada na sentença. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 71061242): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de droga, além de variação. Nesses casos, a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. Essa presunção se confirma, no caso em concreto, pela reiteração criminosa do autuado, que esteve neste Núcleo de Audiência de Custódia em data recente e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.” O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. No caso, observa-se que o paciente seguia firme em profundo envolvimento com o tráfico de drogas, o que foi apurado na investigação policial e na instrução processual, sendo condenado também por posse e porte de arma de fogo de uso restrito. A condenação a pena de mais de 8 (oito) anos de reclusão reflete a gravidade da conduta, não havendo qualquer elemento superveniente que justifique recorrer em liberdade, especialmente porque respondeu ao processo preso. Ademais, cumpre destacar que a garantia da presunção de inocência, que é plena antes de se iniciar a ação penal, vai perdendo a sua força a medida em que provas robustas vão sendo formadas e o convencimento motivado do magistrado já está estampado em sentença condenatória. Portanto, ao contrário do que argumenta o paciente a condenação a pena elevada é elemento que fortifica o risco que o paciente representa para a coletividade, não sendo suficientes, na presente hipótese, medidas cautelares diversas da prisão. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a de ser preso em flagrante com alta quantidade e variedade de entorpecentes e por posse e porte de arma de fogo de uso restrito. Portanto, o que se verifica nessa análise horizontal é que o paciente detém grande destemor para a prática delitiva, especialmente diante de seu envolvimento em mais de um crime no mesmo contexto. Diante desse quadro, não é recomendável a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas, pois o paciente mostra-se envolvido substancialmente nos fatos imputados, conforme sentença condenatória. Assevero, ainda, que as condições pessoais do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando patentes os elementos que a justificam, Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, o que foi fundamentado na decisão que converteu o flagrante em preventiva, bem como na decisão que a manteve. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de abril de 2025 18:16:42. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator